Tribunal: TJDFT
Processo: 0735887-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735887-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS PACIENTE: WELBERSON PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS em favor de WELBERSON PEREIRA DOS SANTOS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DE JÚRI DE BRAZLÂNDIA/DF, consistente em exceder o prazo da prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 24/12/2021, acusado da prática do crime de homicídio tentado, sendo, na mesma data, decretada sua prisão preventiva. Explana que o período de prisão do paciente já alcança, aproximadamente, 10 (dez) meses, sem que a defesa tenha oferecido qualquer resistência ou óbice à instrução processual. Assevera, ainda, que, no decorrer desse período, o juízo não procedeu à reavaliação da prisão do paciente, a evidenciar a injusta permanência de sua segregação. Sustenta que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, alegando que o paciente possui endereço fixo, informado nos autos, podendo ser encontrado a qualquer momento, sem colocar em risco a persecução penal e a ordem pública. Informa que a instrução criminal já está finalizada, tendo a acusação e a defesa apresentado alegações finais, não se mostrando a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, sobretudo porque essa não pode ser meio de adiantamento de pena. Argumenta que há possibilidade de uso de medidas alternativas para garantir o cumprimento de eventual pena, como o uso de tornozeleira e apresentação periódica ao juízo, dentre outras previstas em lei e conforme poder de cautela do juízo. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, colocando-o em liberdade. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A defesa registra excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, sem ter, antes, formulado a tese perante o juízo natural, a indicar supressão de instância. Sobre o tema, destaco julgado de minha relatoria: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO. NOVOS FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. 1. Incorre, a defesa, em supressão de instância ao formular pedido de revogação da prisão preventiva com base em argumentos não declinados perante o juízo natural. 2. Não há que se falar em carência de fundamentação da decisão que atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e à regra do art. 315 do CPP. 3. A manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 4. É imperativa a manutenção da segregação cautelar do paciente em face da gravidade concreta do crime, ante da necessidade de se acautelar a segurança da vítima, bem como, garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. 4.1. Outrossim, as circunstâncias fáticas acima delineadas, as condições pessoais favoráveis do paciente não socorrem em seu favor e nem as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do CPP, impondo-se a manutenção da segregação cautelar do paciente como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 5. O fato de o paciente estar encarcerado há 40 (quarenta) dias não representa qualquer coação ilegal, tampouco ofensa ao princípio da proporcionalidade, sendo certo que, em caso de condenação, o juízo da execução penal procederá à devida detração no cumprimento definitivo da pena que vier a ser imposta. 6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1606958, 07239549620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro giro, infere-se que a instrução criminal encerrou em 13/7/2022 (ID 131257877), o que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ, não havendo que se falar em excesso de prazo para prolação de sentença, haja vista os atos posteriores praticados pela acusação (aditamento da denúncia com juntada de novos documentos – ID 132367080 e seguintes) e pela defesa (conversão do feito em diligência para realização de prova pericial – ID 137385839). Outrossim, eventual atraso na revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias não implica, automaticamente, no reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar do paciente, pois o prazo estabelecido no art. 316 do CPP não é peremptório (AgRg no RHC n. 151.044/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2022 16:59:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator